Tribunal: TJMT
Processo: 0001509-85.2016.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001509-85.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Gerivaldo Alves de Oliveira (APELADO), ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI - CPF: 326.219.812-91 (ADVOGADO), Leandro Massai (APELADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), CLEIA CRISTINA DA SILVA SOUZA - CPF: 005.911.341-36 (VÍTIMA), MARIA DA SILVA SOUZA - CPF: 141.606.331-53 (VÍTIMA), LAUDELINO JOAQUIM DA SILVA - CPF: 090.694.881-91 (VÍTIMA), GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA (APELADO), LEANDRO MASSAI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO SEGURA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ART. 32 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. DERROGAÇÃO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO DE DANO. ATIPICIDADE PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu os apelados das imputações dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, bem como absolveu um dos recorridos da contravenção penal prevista no art. 32 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

2.

O recorrente sustenta que a materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pelo conjunto probatório, requerendo a reforma da sentença para condenar os apelados nos exatos termos da denúncia.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se existem provas suficientes para comprovar a autoria dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores atribuídos aos apelados; e (ii) se a condução de veículo automotor sem habilitação, sem demonstração de perigo concreto de dano, autoriza a condenação pela contravenção penal prevista no art. 32 da Lei das Contravenções Penais.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade dos delitos patrimoniais é incontroversa. A controvérsia limita-se à comprovação da autoria em relação aos apelados.

5.

Os reconhecimentos realizados na fase inquisitorial não foram confirmados de forma segura em juízo. As vítimas apresentaram divergências relevantes acerca das características físicas dos autores e oscilaram quanto à identificação dos apelados durante a instrução processual.

6.

Inexistem elementos probatórios autônomos e independentes aptos a corroborar os reconhecimentos extrajudiciais e vincular os apelados, de forma segura, à prática do roubo.

7.

A condenação criminal não pode se fundamentar exclusivamente em reconhecimento realizado na fase investigativa quando ausente confirmação judicial segura e quando subsistem dúvidas relevantes sobre a autoria, impondo-se a incidência do princípio do in dubio pro reo.

8.

Não demonstrada a participação dos apelados no delito de roubo, resta inviabilizada a condenação pelo crime de corrupção de menores, que pressupõe a prática conjunta de infração penal pelo agente imputável e pelo adolescente.

9.

Quanto à imputação de condução de veículo automotor sem habilitação, o entendimento consolidado do STJ reconhece que a condução de veículo sem habilitação somente configura infração penal quando comprovado o perigo concreto de dano, nos termos do art. 309 do CTB.

10.

No caso, os elementos produzidos sob o contraditório judicial não demonstraram qualquer circunstância apta a evidenciar condução anormal ou efetiva exposição de terceiros a risco concreto, subsistindo apenas infração administrativa prevista no art. 162, inciso I, do CTB.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado exclusivamente na fase inquisitorial, sem confirmação segura em juízo e sem provas autônomas de corroboração, é insuficiente para fundamentar condenação criminal. 2. Persistindo dúvida relevante acerca da autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. 3. A condução de veículo automotor sem habilitação somente configura infração penal quando demonstrado perigo concreto de dano, sendo insuficiente a mera comprovação da ausência de habilitação.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, incisos I, II e IV; CPP, art. 386, incisos III e VII; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 32; CTB, arts. 162, inciso I, e 309; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2.205.591/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.05.2026, DJEN 26.05.2026; STJ, REsp nº 331.104/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 01.04.2004; STJ, AgRg no AREsp nº 2.512.047/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2024, DJe 08.04.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA

LEANDRO MASSAI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da ação penal n.º 0001509-85.2016.8.11.0013, julgou improcedente a denúncia para
absolver
os recorridos
GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA
e
LEANDRO MASSAI
da imputação de prática dos delitos previstos no
art. 157, §2º, incisos I, II e IV, do Código Penal
e no
art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
, e aquele primeiro também de prática da contravenção penal prevista no art. 32 do Dec-Lei n.º 3.688/41.

Nas razões recursais registradas no ID 342605935 – págs. 94/113, o Órgão Ministerial sustenta que a materialidade e a autoria delitivas se encontram plenamente demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos, razão pela qual requer a reforma integral da sentença absolutória para
condenar

os apelados nos exatos termos da denúncia.

As contrarrazões recursais do réu
GERIVALDO
são vistas no ID 342605935 – págs. 136/150, por meio das quais se manifesta pela manutenção da sentença absolutória e requer seja negado provimento ao apelo ministerial.

Embora regularmente intimada, a defesa constituída do apelado
LEANDRO
deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID 342605935 – pág. 78.

Instada a emitir parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça o fez por meio do documento de ID 361371383, em que opina pelo
provimento
do recurso ministerial
, com a consequente reforma da sentença absolutória para condenar os apelados nos moldes da denúncia.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 342605935 – pág. 123), foi interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta dos autos que, no dia 11 de março de 2016, por volta das 21 horas, em residência particular localizada na Rua Municipal, nº 3333, Bairro Jardim Bela Vista II, no município de Pontes e Lacerda/MT, os apelados
GERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA
e
LEANDRO MASSAI
, em tese, juntamente com o adolescente
Gabriel Souza Garcia
e outro indivíduo não identificado, teriam subtraído, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular de propriedade de
Cléia Cristina da Silva Souza
e uma caminhonete Toyota Hilux, de propriedade de
Maria da Silva Souza
, veículo este posteriormente transportado para a Bolívia.

Narrou-se, ainda, que dois dos assaltantes permaneceram no interior da residência, mantendo as vítimas em cárcere privado por aproximadamente quarenta minutos, a fim de impedir a comunicação policial.

Além disso, imputou-se a
GERIVALDO
a prática da contravenção penal de condução de veículo automotor sem habilitação, ocorrida em 15 de março de 2016, e a ambos os apelados o delito de corrupção de menor, em razão da participação do adolescente
Gabriel Souza Garcia
na empreitada criminosa.

Ao término da instrução criminal, os apelados foram absolvidos de todos os crimes imputados, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, razão pela qual o
Parquet
exsurge irresignado.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise do recurso.

1.

Do pedido de condenação pelo crime de roubo majorado em concurso com o delito de corrupção de menores:

Conforme relatado, o
Parquet
sustenta que o conjunto probatório demonstra, de forma suficiente, a autoria e a materialidade dos crimes de roubo majorado em concurso com a corrupção de menores, invocando com especial enfoque os depoimentos das vítimas
Maria da Silva Souza
e
Cléia Cristina da Silva Souza
e os reconhecimentos realizados por estas na fase inquisitorial, além dos demais elementos documentais coligidos ao longo da investigação.

A
materialidade delitiva
, de fato, encontra-se devidamente comprovada nos autos, sendo incontroversa a ocorrência do roubo, conforme se extrai do boletim de ocorrência, do auto de prisão em flagrante, dos termos de reconhecimento de pessoa e das declarações das vítimas, todos disponíveis no ID 342605934.

A controvérsia reside, exclusivamente, na identificação e comprovação da autoria delitiva em relação aos apelados.

E a análise do acervo probatório revela que a vinculação de
LEANDRO
decorreria do termo de reconhecimento de pessoa, lavrado na fase inquisitorial (ID 342605935 – pág. 18), realizado pela vítima
Maria da Silva Souza,
ao passo que
GERIVALDO
teria sido reconhecido pela vítima
Cléia Cristina da Silva Souza
, que identificou o apelado por meio de uma tatuagem existente em suas costas.

Contudo, ouvida em juízo, a vítima
Maria

afirmou categoricamente não reconhecer o apelado
como sendo um dos assaltantes que ingressaram em sua residência, esclarecendo, ademais, que havia sido submetida a procedimento cirúrgico oftalmológico para extração de catarata, o que comprometia sua acuidade visual na data do reconhecimento, e que sequer havia comunicado tal circunstância à autoridade policial.

Nessa mesma linha, a vítima
Cléia Cristina da Silva Souza
, em sua primeira oitiva em juízo, não reconheceu
LEANDRO
como participante do delito, afirmando expressamente não conseguir afirmar que ele seria um dos assaltantes. Apenas em uma segunda oitiva, deferida a requerimento do Ministério Público, a vítima passou a afirmar que sua mãe teria reconhecido o apelado — declaração que, além de ser indireta, contraria o próprio depoimento prestado em juízo por
Maria
.

Por sua vez, verifica-se uma contradição significativa entre as declarações prestadas pela vítima
Cléia
na fase inquisitorial e aquelas colhidas em juízo. No boletim de ocorrência e no termo de declarações lavrado na delegacia, a vítima descreveu um dos suspeitos como
"gordinho, moreno, com tatuagem com letras na região do pescoço"
, ao passo que, em juízo, passou a afirmar que a tatuagem se localizava nas costas do apelado — característica que, segundo a própria vítima, somente teria sido visualizada porque o assaltante estava sem camisa.

Essa divergência é relevante, pois, conforme destacado pela defesa e reconhecido pelo d. juízo
a quo
, a vítima
Maria
afirmou em juízo que todos os assaltantes estavam vestidos durante a ação criminosa.

Ademais, a própria vítima
Cléia
, ao ser questionada pela defesa e pelo magistrado,
admitiu a possibilidade de estar equivocada quanto ao reconhecimento de GERIVALDO
, afirmando que
"pode existir a possibilidade de estar equivocada sobre Gerivaldo"
e que
"pode ter confundido a tatuagem"
, para, em seguida, reafirmar o reconhecimento após reflexão.

Essa oscilação, ainda que a vítima tenha, ao final, mantido sua versão, evidencia que a certeza manifestada não era sólida o suficiente para resistir ao questionamento mais aprofundado realizado sob o crivo do contraditório.

Fosse pouco, o investigador de polícia
Sebastião Aparecido Faria
, ouvido em juízo, confirmou que não havia presenciado
GERIVALDO
junto aos demais suspeitos durante as diligências de monitoramento.

A vinculação de
GERIVALDO
ao grupo investigado decorreu, portanto, de sua presença na residência do adolescente
Gabriel
no dia 15 de março de 2016 — quatro dias após o crime —, ocasião em que foi abordado conduzindo motocicleta sem habilitação, na companhia de
Sergio da Conceição Portilho
.

Esse contexto probatório, marcado por oscilações e retratações,
compromete de forma irreparável a solidez do reconhecimento
realizado na fase inquisitorial.

Nesse sentido, o d. juízo
a quo
consignou com precisão:

“[...] É certo que nos crimes cometidos na clandestinidade a palavra da vítima é a prova predominante para a condenação, contudo, ela precisa ser clara e precisa e, nos caso em comento,
a única ligação dos réus com a cena do crime é uma tatuagem semelhantes à do réu Gerivaldo Alves de Oliveira
.

Ademais, é mister ressaltar que a vítima Cleia Cristina da Silva Souza, foi deveras contraditória em seu depoimento, alterando a realidade dos fatos, seja por questões pessoais, religiosas ou outras desconhecidas pelo juízo, contudo, tal circunstância coloca em xeque a credibilidade do depoimento, o que fragiliza as provas produzidas em desfavor dos acusados.” (sic)
ID 342605935 – pág. 64 – destaquei.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado exclusivamente na fase investigativa, não confirmado de forma segura sob o crivo do contraditório, não constitui elemento probatório suficiente para sustentar decreto condenatório.

A jurisprudência pátria confirma o entendimento adotado:

“[...] Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de pessoas deve observar estritamente o procedimento do art. 226 do CPP; a inobservância acarreta nulidade do ato e afasta sua aptidão para sustentar condenação sem provas autônomas de corroboração.
2. A condenação não pode se apoiar exclusivamente em reconhecimento extrajudicial e na palavra da vítima quando presentes inconsistências e ausência de outras provas, devendo prevalecer o in dubio pro reo.
3. O reconhecimento confirmado em juízo, por se tratar de prova irrepetível, não constitui prova autônoma para suprir vícios do reconhecimento originário, conforme Tema n. 1258 do STJ. [...].”
(STJ – AgRg no REsp n. 2.205.591/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/5/2026, DJEN de 26/5/2026.) – destaquei.

Diante do panorama probatório delineado, forçoso reconhecer que o conjunto de provas disponível não alcança o
standard
de certeza necessário para a prolação de um decreto condenatório em desfavor de qualquer dos apelados.

A dúvida que emerge da análise do acervo probatório — especialmente das mencionadas inconsistências nos depoimentos das vítimas, da ausência de confirmação segura dos reconhecimentos em juízo e da inexistência de outros elementos probatórios autônomos e independentes que corroborem a autoria — deve ser resolvida em favor dos recorridos, consoante o princípio do
in dubio pro reo
, consagrado no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por consequência, não restando demonstrada, com o grau de certeza exigido para a condenação criminal, a participação dos apelados no crime de roubo, e sendo o delito de corrupção de menor um crime acessório, que pressupõe a prática conjunta de infração penal pelo agente imputável e pelo menor, a ausência de prova suficiente quanto ao delito principal contamina, necessariamente, a imputação do crime-meio.

Assim, deve ser
mantida a absolvição
dos apelados tanto pelo delito de roubo majorado quanto pelo de corrupção de menor.

2.

Do pedido de condenação pela contravenção penal do art. 32 do Decreto-Lei nº 3.688/41:

O Ministério Público insurge-se, ainda, contra a absolvição de
GERIVALDO
pela prática da contravenção penal de condução de veículo automotor sem habilitação, prevista no art. 32 do Decreto-Lei nº 3.688/41, sustentando que o apelado confessou a conduta e que a materialidade e a autoria se encontram plenamente demonstradas.

Sem razão
o recorrente também neste ponto.

Com efeito, o d. juízo
a quo
absolveu o apelado com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por atipicidade da conduta, aplicando o critério da especialidade para reconhecer que prevalecia a infração administrativa do art. 162, I do Código de Trânsito Brasileiro.

O STJ, por sua vez, sedimentou o entendimento de que a direção de veículo automotor sem habilitação nas vias terrestres pode constituir crime, nos termos do art. 309 do CTB, ou mera infração administrativa, consoante o art. 162, inciso I, do CTB,
a depender da ocorrência ou não de perigo concreto de dano
, restando derrogado o art. 32 da LCP (STJ, REsp 331.104/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 01/04/2004).

Nessa linha, a conduta de conduzir veículo automotor sem habilitação somente configura o crime previsto no art. 309 do CTB quando demonstrado, de forma concreta, que o agente gerou perigo de dano. Trata-se, portanto, de crime de perigo concreto, cuja elementar típica indispensável é a locução
"gerando perigo de dano"
, expressamente referida no preceito primário do tipo penal.

No caso dos autos, conforme registrado na sentença, é incontroverso que
GERIVALDO
conduzia motocicleta sem habilitação no dia 15 de março de 2016. Contudo, nenhuma prova produzida sob o crivo do contraditório demonstrou que o apelado, por meio de sua conduta, efetivamente expôs alguém a risco real e verificável.

Os depoimentos judiciais dos investigadores de polícia limitaram-se a narrar as circunstâncias da abordagem do apelado,
sem descrever qualquer conduta de direção anormal, manobras perigosas ou circunstâncias concretas aptas a demonstrar efetiva exposição da coletividade a risco real
.

Nesse sentido:

“[...] 1. O art. 309 do CTB prevê para a configuração do crime de direção sem permissão ou habilitação a demonstração da ocorrência de perigo real ou concreto, ou seja,
exige-se prova da probabilidade de efetivação do dano, não bastando, para tanto, o não cumprimento de determinação administrativa necessária à condução de veículo automotor para subsunção da conduta ao tipo penal.
2. O acórdão, ao desclassificar a conduta para o delito do art. 309 do CTB,
deixou de apontar o elemento do tipo consistente no perigo concreto de dano, que não pode ser apenas presumido, na medida em que o tipo penal exige a demonstração uma condução anormal do agente, com exposição de outras pessoas a dano real e concreto
. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.512.047/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.) – destaquei.

Em outras palavras, é insustentável o pedido de condenação do apelado quando os elementos de convicção produzidos sob o contraditório judicial não se mostram suficientes para demonstrar que houve perigo concreto de dano pela direção do veículo sem habilitação vigente.

Assim, ausente a demonstração do perigo concreto de dano, a conduta do apelado configura, quando muito, infração administrativa prevista no art. 162, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, e não crime.

A absolvição de
GERIVALDO
pela prática da contravenção penal deve, portanto, ser mantida.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para manter incólume a r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.º 0001509-85.2016.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026